Tribunal: STF
Processo: HC 246410
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 935.244 /SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/12), de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do Código Penal), de fraude de licitação ou contrato (art. 337-L, IV, do CP) e de advocacia administrativa (art. 321 do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Os elementos até o momento coligidos demonstram a existência do fumus commissi delicti, consoante se infere dos relatórios de missão policial e do relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, todos acostados ao evento 1 do Pedido de busca e apreensão criminal n. 5000387-82.2024.8.24.0053. 



    À luz dos elementos e argumentos acima colacionados, nota-se que a custódia cautelar do paciente é medida proporcional e está justificada nos termos já elencados na decisão de primeiro grau, que identificou suporte fático suficiente a justificar a medida mais gravosa, evidenciado nos indícios de autoria delitiva, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, notadamente em razão da habitualidade delitiva no integrar de organização criminosa, bem como na probabilidade de interferir na coleta de provas, decorrente do cargo público até então exercido no município de Quilombo. 



    Consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público que "os denunciados, de forma articulada e ardilosa, por intermédio, inclusive, das pessoas jurídicas sul máquinas terraplenagem eireli (cnpj n. 30.725.674/0001-14), grando participações ltda (cnpj n. 48.610.097/0001-80) e cruzeiro terraplanagem ltda (cnpj n. 12.608.383/0001-64), integraram forte e organizado esquema criminoso destinado à falsificação ideológica de documentos, à fraude em processos licitatórios, à lavagem de capitais e à advocacia administrativa", na Comarca de Quilombo (evento 1, DENUNCIA1). 



    O paciente, por estar exercendo o cargo de Secretário Municipal de Obras desde o ano de 2021, além de ser vereador, juntamente com o corréu Eraldo Grando (apontado como real proprietário da empresa Sul Máquinas Terraplenagem Ltda.), em tese, fraudava os procedimentos licitatórios junto à Administração Pública do município. 



    Acerca da participação do paciente nas práticas delitivas, colhe-se da representação da autoridade policial (evento 1, INIC1, p. 7-8): 



    Verificou-se que Nereu Lima, vulgo “Nono”, é amigo íntimo de Eraldo, compartilhando com ele não apenas vida social, mas também as atividades criminosas, o que se confirmou nas conversas dos envolvidos, nas quais certificado o nítido conluio prévio para submissão do executivo do município de Quilombo/SC às vontades dos envolvidos, seu benefício pessoal em prejuízo ao ente público, com a vitória esmagadora dos procedimentos e o consequente enriquecimento da família Grando. 



    Neste sentido, exposto que Nereu e Eraldo estabeleciam as diretrizes das contratações públicas locais, dando Nereu acesso e controle para Grando dos nuances das atividades correlatas, viabilizando com que efetivamente tomassem o setor como monopólio. Mais do que isso, ficou comprovado que, em alguns casos, as contratações, que aparentemente eram sequer praticadas pela vitoriosa Sul Máquinas Terraplanagem Ltda, mas subcontratadas, ou, até mesmo, substituídas efetivamente pelas máquinas do ente público: o procedimento licitatório servia meramente ao enriquecimento ilícito dos particulares, sem efetiva e integral contraprestação destes. 



    Ora, a dinâmica dos fatos revela que a empresa Sul Máquinas Terraplenagem Ltda., teria sido constituída em junho/2018, 3 (três) dias após a publicação do pregão presencial n. 70/2018 pelo Município de Quilombo, sem contar com estrutura física e registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC. 



    De lá pra cá, referida empresa, passou a predominar no setor público de obras do município, vencendo 78,4% das licitações. A seguir, a empresa Cruzeiro Terraplanagem Ltda com 11,8%, a qual, de acordo com o relatório de missão policial e do relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, atuava junto com a organização criminosa para combinar os preços a serem ofertados nos procedimentos licitatórios, de forma a direcionar o certame. 



    Outrossim, a investigação revela que a empresa Sul Máquinas Terraplenagem Ltda., celebrou contratos com o Município de Quilombo, que sequer chegou a realizar, tendo, em alguns casos, efetuado subcontratações, e, em outros, utilizando-se do maquinário e mão de obra do próprio Município para a execução dos projetos 



    Válido destacar que, "Segundo o TCE/SC, dos valores previstos obtidos com as despesas estabelecidas nos instrumentos convocatórios em uma amostra de municípios pré-selecionados em um grupo, verificou-se uma expectativa de gastos média de R$ 3.015.468,03 (três milhões, quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, com três centavos). Na contramão, o município de Quilombo/SC apresentou somatório de R$ 19.331.390,00 (dezenove milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e noventa reais) - quase quatro vezes maior que o segundo município com maior movimentação" (evento 1, INIC1, p.3). 



    Com efeito, tais circunstâncias revelam indícios fortes de que, em tese, o ilícito comportamento do paciente era recorrente e habitual, revelando a gravidade concreta da conduta imputada, aliada ao fato de seu poder político em direcionar os certames licitatórios, inclusive com a inserção de exigências que afastariam outras empresas, a exigir a necessidade de manutenção do cárcere, nos exatos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Nesse cenário, a medida mais gravosa visa a evitar que o paciente possa colocar em risco a sociedade e confiabilidade do Estado, incumbido de fazer efetiva a ordem normativa, além de fazer cessar o seu comportamento, em tese, criminoso e desmantelar a atuação da organização criminosa que, ao que tudo indica, contém inúmeros integrantes e grande estrutura.



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) há constrangimento ilegal quando o Tribunal de Origem utiliza da prisão preventiva como antecipação de pena, já que as decisões de 1º e 2º grau não trouxeram situações fáticas concretas que indiquem risco de reiteração (ordem pública) tampouco à colheita probatória (instrução processual). É de se repetir: Não há sequer menção na denúncia acerca do recebimento de propina, mas tão somente possíveis irregularidades em processos licitatórios sem indicativo minimamente concreto da atuação de Nereu; e (b) a manutenção de sua prisão agrava cada dia mais a saúde do paciente, visto que Nereu pesa atualmente 147 quilos distribuídos em 1.70 de altura, o que caracteriza a doença de obesidade mórbida. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente